Tribunal: TJDFT
Processo: 0727509-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727509-92.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: EDUARDO TORRES DE MESQUITA HAHON REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA TORRES DE MESQUITA EMBARGADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Consoante informação do PJe 1o Grau e ofício de id 214900500 o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 19.11.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR